Tribunal: CARF
Processo: 12466.720761/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720761/2015-88
ACÓRDÃO
3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2015
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-012.230, da 4a Turma da DRJ 09, proferido em 05 de setembro de 2022, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 03 a 34,
que exigem Imposto de Importação – II (R$ 31.102,66) e Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI (R$ 12.663,22), com multa de ofício e juros de mora, além de
R$ 2.221,61 de multa regulamentar, em razão de classificação incorreta da
mercadoria constante da adição 001 da DI no 15/1362857-9, registrada em
31/07/2015.
Consta da descrição de fatos que:
“No exercício das atribuições inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB), em ato de conferência aduaneira relativo
à Declaração de Importação (DI) no 15/1362857-9, registrada em
31/07/2015 pelo importador CLAC Importação e Exportação Ltda, com
endereço na Rodovia BR 101 / NORTE, S/N – km 265 – Laranjeiras Velha –
Serra / ES – CEP 29162-122, e inscrito no CNPJ sob o no 31.274.384/0001-
64, doravante simplesmente denominado importador, foi constatada
divergência na classificação fiscal da mercadoria arrolada na adição 001, e,
diante da concessão de liminar concedida no Mandado de Segurança no
2015.50.01.124855-4, em favor da empresa DABI Atlante S/A Indústrias
Médico Odontológica, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, no
2.525 – Lagoinha – Ribeirão Preto / SP, inscrita no CNPJ sob o no
55.979.736/0001-45, doravante simplesmente denominada Encomendante
ou DABI, lavro o presente procedimento fiscal para o lançamento do crédito
tributário correspondente, de acordo com o exposto a seguir:
DA MERCADORIA
1. Adição 001 / Classificação Fiscal: NCM 9022.13.90: Descrição Detalhada
da Mercadoria:
Item 01 - “MODELO 26638-373/0 (ARGUS-CEPH W/STD SCINTILLATOR P/N:
DM-20-08K10-00-R) SENSOR CCD ARGUS CEPH (PRODUTO NOVO, USO
INDUSTRIALIZAÇÃO). FINALIDADE: UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO PANORÂMICO, CONFORME
REGISTRO ANVISA 10101130079 – VALIDADE ATÉ 06/02/2015. NÚMERO DE
LOTES: 14020714 A 14020716, 14020718, 14020720, 14020725 A
14020735, 14020838, 14020846, 14020847 E 14020850.”;
Item 02 - “MODELO 26638-374/7 (ARGUS-PAN W/STD SCL SCINTILLATOR
P/N: DM-20-05K10-00-R) SENSOR CCD ARGUS PAN (PRODUTO NOVO, USO
INDUSTRIALIZAÇÃO). FINALIDADE: UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO PANORÂMICO, CONFORME
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
3
REGISTRO ANVISA 10101130079 – VALIDADE ATÉ 06/02/2015. NÚMERO DE
LOTES: 14020856, 14020857 A 14020860.”;
DA DIVERGÊNCIA
2. Conforme declarado pelo próprio importador os sensores, tanto o Modelo
26638 – 373/0 Sensor CCD ARGUS CEPH quanto o Modelo 26638 – 374/7 Sensor
CCD ARGUS PAN, serão utilizados na fabricação do produto final Aparelho de
Raios-X Odontológico Panorâmico, que está enquadrado na Subposição, de
primeiro nível 9022.1 (Aparelhos de Raios X, mesmo para usos médicos,
cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de
radiofotografia e radioterapia) da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM);
3. A análise da documentação instrutiva e acostada aos autos da mencionada
declaração e a verificação física não apontaram divergência em relação à
descrição detalhada das mercadorias, razão porque a fiscalização aduaneira as
aceitou como corretas, como reproduzidas acima, passando referidos textos a
serem considerados como elementos fundamentais na análise da classificação
fiscal adotada pelo importador.
4. A empresa Dabi é fabricante de aparelhos de raios-X e de tomógrafos, de uso
odontológico, como pode ser verificado em seu sítio na WEB, em especial do
Aparelho Tomógrafo Odontológico, modelo EAGLE 3D, o qual é vendido equipado
com sensor semelhante ao objeto deste procedimento, destacando-se em sua
especificação as seguintes expressões: “captação da imagem”, “sendo que o
sensor oferece uma excelente relação entre sinal e ruído”, e, “trazendo mais
sensibilidade, definição e qualidade de imagem”.
5. A fiscalização entende que a mercadoria descrita na Adição 001, doravante
simplesmente denominada “Sensor CCD”, não é um Aparelho de Raios-X, como o
é o Aparelho Tomógrafo Odontológico, do qual referido sensor, como indica a
descrição da mercadoria acima reproduzida, faz parte ou é um acessório, estando
incorreta a classificação fiscal, por ser inadmissível a aceitação de que um Sensor
Digital, destinado a ser utilizado na fabricação de determinado e específico
equipamento, no caso aparelho de raios X, seja classificado como tal
equipamento, pois há classificação fiscal específica para Partes e Acessórios de
Aparelhos de Raios X, o que implica na revisão da classificação fiscal adotada pelo
importador.
6. Em decorrência desta divergência, foi lavrado o Termo de Intimação no
15/1362857-9 para que as mercadorias tivessem o seu código da NCM alterado de
9022.13.90 para 9022.90.90, mediante o recolhimento das diferenças de tributos,
com os acréscimos legais, bem como de multa por classificação incorreta das
mercadorias.
[...]
10. Em relação a Sensor Digital, semelhante ao aqui tratado, foram emitidos dois
laudos, pelo Engenheiro Paulo R. Lavorini, Laudo Oficial (parte às páginas 335, 340
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
4
a 344 e 362), e pelo Engenheiro Renato Cezar Correa, Laudo Oficial (páginas 370 a
402), anexos aos autos da Ação Ordinária no 2013.50.01.106563-3, cujas folhas
citadas estão juntadas por cópia aos presentes autos, cujas respostas seguintes,
aos quesitos formulados pela União (Ré) e pela Autora (Dabi / adquirente), não
apresentam justificativas para que referidos sensores sejam considerados como
aparelhos de raios-X, pelo contrário, responderam que – Perito Paulo R. Lavorini:
“são acopláveis”, “são acessórios, mas não somente”, e “não gera imagens
“odontológicas””, – Perito Renato Cezar Corrêa: “são para serem instalados”,
“foram desenvolvidos para capturar imagens através do aparelho de raios-x (sem
o qual não é possível)”, “é parte de um
conjunto que é utilizado para capturar imagens panorâmicas em diagnósticos
ortodônticos”, “a mercadoria não pode funcionar independentemente de estar
instalado, ou associado, em um equipamento de raios-x panorâmico”, e “não é
capaz de gerar por si só imagem ortodôntica”, que se reproduz abaixo com mais
detalhes, a saber:
[...]
11. Nas respostas acima, os peritos tiveram a oportunidade de identificar a
mercadoria “Sensor Digital” como “aparelho de raios-X”, entretanto não o
fizeram, inclusive, responderam que se trata de sensores digitais para serem
instalados, mediante acoplamento, em aparelhos de raios-X, que podem trabalhar
conjuntamente com outras partes de aparelhos de raios-x na realização de
diagnóstico, e na resposta ao 1o quesito no 6, quanto ao Sensor Digital ser
acessório para aparelho de raios-X de uso odontológico, um deles respondeu: SIM,
mas não somente...; porém, o perito Engenheiro Renato Cezar Corrêa, no final da
página 32 do laudo de sua lavra, inseriu texto que contraria o texto do parágrafo
anterior, ficando prejudicada a conclusão constante do último parágrafo da
página citada;
12. Como consta dos textos da Posição 9022 e da Subposição de primeiro nível
9022.1, os aparelhos enquadráveis nesta subposição devem ser aparelhos de raios
X, e, segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da posição
citada, tais aparelhos possuem um bloco radiógeno para emissão ou geração de
raios X; e, referidos sensores ou detectores não se enquadram nesta subposição,
pois não emitem raios X, apenas detectam o alvo atingido por estes, captando
imagens do objeto ou alvo.
O AFRFB autuante presenciou uma inspeção pericial pedida pela Justiça, em
relação a outra ação, e, para que o sensor fosse testado, foi preciso interligar ao
sensor, uma CPU, com Software próprio, uma placa eletrônica estes autos, e,
finalmente, conectado a um aparelho manual GERADOR DE RAIOS X, para que o
sensor pudesse detectar ou captar imagens de metais, formada pelos raios X ao
atingir o alvo; ficando demonstrado que referidos sensores não são capazes de
funcionar como um aparelho de raios X, como é o Tomógrafo Odontológico Eagle
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
5
3D, ao qual se destina a fazer parte, como declarado pelo importador na Adição
001, acima.
[...]
14. No Laudo Técnico vinculado à DI no 14/1590156-1, anexado pelo importador
ao
Dossiê
Vicomex
20150000061571-4
(endereço
eletrônico
HTTPS:
//www.siscomex.gov.br/vicomex/public/index.jsf),
relativo
a
mercadorias
idênticas às objeto desta intimação e da DI no 15/1362857-9, o perito informa: (1)
que, como consta das respostas aos quesitos 8 a 13, estas mercadorias são
sensores empregados na industrialização / fabricação de aparelhos de raio-x
odontológico, como declarado pelo importador na DI citada; (2) que estes
sensores podem equipar também aparelhos de raios x de uso industrial; (3) que
eles são captadores de sinais de raio-x emitido/gerado por um emissor de raio-x;
ainda, (4) que, se utilizados sem estarem acoplados ou ligados a um gerador de
raio-x, estes sensores não tem qualquer aplicação técnica, produzindo apenas
uma imagem escura; nas respostas aos quesitos 14 e 15, o perito responsável,
nomeado pela RFB para este mister, conclui (5) que referidas mercadorias,
isoladamente, não permitem ao profissional da odontologia (dentista) obter
qualquer imagem de uso técnico ou profissional, não possibilitando a realização
de análise odontológica; na resposta 15, comparou-os aos combustíveis “gasolina
ou etanol”, utilizados em veículos automotores, entretanto, esta não é uma boa
comparação, pois o que torna um Aparelho de Raios-X Odontológico ou industrial
completo é seu bloco radiógeno ou seu gerador de raios-x, estes, sim, o seu
“combustível”, sua peça fundamental, sem as quais não se produz os raios-x;
(grifado)15. Analisada a descrição detalhada da mercadoria, adotada pelo
importador, aceita pela Encomendante e autora da medida judicial citada no
preâmbulo, que determinou a entrega das mercadorias, e, à luz de como a
mercadoria se apresenta fisicamente, sua finalidade ou função principal atestada
nas respostas dos Peritos Oficiais citados, relativas a perícias em mercadoria
semelhante, e, haja vista o exposto, especial, nos itens 3, 10 e 11 acima, a
fiscalização ratifica o seu entendimento de que a mercadoria Sensor CCD é uma
parte ou acessório de aparelho de raios-X, inclusive de uso odontológico;
16. O Sensor CCD objeto deste procedimento, em conformidade com as RGI / SH
no 1 e 6, não se enquadra nas Subposições 9022.1 e 9022.13 e,
consequentemente, não se classifica no Código da NCM 9022.13.90, utilizado pelo
importador, e, por se enquadrar na Subposição 9022.90 (Outros, incluindo as
Partes e Acessórios), de acordo com o texto (não é descrito como aparelho de
raios X), deve ter a sua classificação fiscal revista para o Código da NCM
9022.90.90;
[...]
18. Assim, o importador incorreu em infrações relativas à classificação incorreta
da mercadoria, à falta de recolhimento em tempo hábil do imposto de importação
(II), à falta de recolhimento hábil da diferença do imposto sobre produtos
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
6
industrializados (IPI), vinculado a importação, ficando, por conseguinte, sujeito ao
recolhimento de referidas rubricas, com os acréscimos legais, ou seja, de multa de
ofício e de juros moratórios (tabela Selic), e, ainda, sujeito ao recolhimento da
multa pela classificação incorreta da mercadoria, correspondente a 1% do valor
aduaneiro da mercadoria, razões pelas quais lavro os autos de infração, nos quais
é demonstrado o valor devido relativo a cada rubrica citada, para constituição do
crédito tributário devido, com a finalidade de prevenir a decadência do direito da
Fazenda Nacional, tratada no artigo 752 do Decreto no 6.759, de 5/2/2009
(Matriz: Lei no 5.172, de 25/10/1966 – CTN, art. 173);
19. O crédito tributário total ora constituído, vinculado aos autos de infração
lavrados, e devido até a data de lavratura, a ser considerado e/ou atualizado no
momento de seu recebimento, está discriminado no Demonstrativo Consolidado
do Crédito Tributário do Processo;
20. Porém, em obediência à decisão judicial no Mandado de Segurança no
2015.50.01.124855-4, conforme citação recepcionada na ALF / RFB / Porto de
Vitória – ES em 21/09/2015, a mercadoria objeto destes autos foi desembaraçada
e teve sua entrega autorizada pela Receita Federal na data de 25/09/2015.”
Às fls. 35 a 268 foram acostados documentos utilizados na preparação do
lançamento, incluindo cópia do processo judicial eletrônico no 0124855-
66.2015.4.02.5001 (2015.50.01. 124855-4). N°. DE MANDADO DA 2a VFCI:
MTL.0002.000068-2/2015, fls. 66 a 81.
A autuada foi cientificada da autuação em 09/12/2015, fls. 269 a 278, e
apresentou, em 06/01/2016 – fl. 284, a impugnação de fls. 285 a 293, repetida às
fls. 294 a 302, instruída com os documentos de fls. 303 a 589, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem – fl. 1.197.
Afirma serem as mercadorias importadas aparelhos de raios-x para fins
odontológicos que sempre teriam sido classificados na NCM 9022.13.90,
tratando-se de sensores a serem acoplados ao aparelho odontológico panorâmico
“Eagle”, fabricado pela adquirente dos sensores, a empresa DABI.
Ressalta que as mercadorias já teriam sido liberadas, em cumprimento de ordem
concedida em sede de liminar no âmbito do Mandando de Segurança no 0124855-
66.2015.4.02.5001, impetrado pela Dabi Atlante perante a 2a Vara Federal Cível
da Subseção Judiciária de Vitória/ES.
Enfatiza que 2 (DOIS) LAUDOS ADMINISTRATIVOS e 5 (CINCO) LAUDOS PERICIAIS
corroborariam 4 (QUATRO) SENTENÇAS DE MÉRITO e PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, os quais teriam, de forma unânime, definido a NCM
9022.13.90 para a mercadoria em questão.
Alega que o mesmo posicionamento da fiscalização já teria resultado na
apreensão de mercadorias idênticas em outras oportunidades e ensejado o
ajuizamento de 6 (seis) ações judiciais específicas, além da lavratura dos Autos de
Infração
MPF
no
0810900/00008/14,
no
0817700/00459/14,
no
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
7
0727600/00215/14 e no 0727600/00302/14, cuja discussão seria exatamente a
mesma.
Discorda da afirmação da fiscalização de que os SENSORES não poderiam ser
aparelhos de raios-x porque não seriam capazes de gerar raios-x, uma vez que
desprovidos de bloco radiógeno. Acrescenta que a própria Fiscalização tem
vacilado em sua posição, ora classificando os mesmos SENSORES na NCM
9022.13.19 (aparelhos de raios X para odontologia – de diagnóstico – outros
(processo 0001700-87.2012.4.03.6105–Campinas), e ora os enquadrando no
código 9022.90.90 (partes e peças de aparelhos de raios-X).
Sustenta que a Autoridade Fiscal teria desconsiderado dois Laudos Periciais, onde
os próprios profissionais nomeados pela Autoridade Fiscal teriam atestado a
correta classificação das mercadorias no código NCM consignada na DI.
Acrescenta que os Laudos Administrativos só vieram a reforçar a posição
confirmada por diversos outros Laudos Periciais produzidos no âmbito de ações
judiciais, que ratificavam o enquadramento dos SENSORES na NCM 9022.13.90,
enfatizando que boa parte dessas ações já foram julgadas procedentes no mérito
Ratifica que os SENSORES são classificados na NCM 9022.13.90, porque não
seriam meras partes ou acessórios de aparelhos de raios-X, mas, sim, “UM
DISPOSITIVO AUTÔNOMO DE FUNÇÃO RADIOGRÁFICA QUE REGISTRA IMAGEM
OBTIDA MEDIANTE A PASSAGEM DE RAIOS-X POR UM CORPO”, conforme,
inclusive, teria sido atestado por perito que emitiu Laudo Oficial na DI no
14/1590156-4.
Afirma que a mesma premissa técnica amparou a conclusão de outro Laudo
pericial solicitado na DI no 15/0152801-9: “o sensor digital não pode ser
considerado parte ou acessório do equipamento de Raio-X, pois possui funções
claras e tem o funcionamento independente da fonte específica de Raio-X,
embora sejam dispositivos acopláveis ao EAGLE sendo associados a este otimiza o
seu funcionamento agregando função e valor”.
Esclarece que o Eagle é perfeitamente capaz de funcionar e gerar imagem
radiográfica sem os SENSORES, apenas ficando limitado à versão analógica de
imagem, e que os SENSORES também funcionam desacoplados do Eagle, já que a
fonte de energia, o computador e o software são todos ligados diretamente à
mercadoria, o que lhe permite gerar imagens por meio da captação da radiação X
a que forem expostos no ambiente. Portanto, seriam dispositivos autônomos com
funcionamento independente e com função radiográfica, que associados geram
um resultado útil otimizado: imagens radiográficas em formato digital, que podem
ser visualizadas e manuseadas em computador e transmitidas via dados.
Acrescente que a autonomia de funcionamento dos SENSORES possibilita a sua
mobilidade, podendo ser utilizado na posição panorâmica ou na posição
telerradiográfica, acoplando e desacoplando-o do Eagle.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
8
Finaliza requerendo: o reconhecimento a regularidade do enquadramento dos
SENSORES na NCM 9022.13.90; o cancelamento da autuação e a extinção do
crédito tributário lançado.
Em 08/01/2016 – fl. 590, a adquirente da mercadoria, DABI, apresentou, por
intermédio de procuradores – fls. 602 a 606, a manifestação de fls. 593 a 601,
instruída com os documentos de fls. 607 a 1.195.
Declara integral ciência do auto de infração em litígio e esclarece ter adquirido 20
unidades do Sensor Argus-CEPH P/N: DM- 20-08K10-00-R ("CEPH") e 5 (cinco) do
Sensor Digital Argus-PAN P/N: DM-20-05K 10- OOR ("PAN"), fabricados pela
Teledyne Dalsa do Canadá (doravante denominados conjuntamente de
"SENSORES"), por meio de importação (DI no 15/1362857-9) realizada pela CLAC
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Repete as mesmas alegações efetuadas pela CLAC e finaliza requerendo o
reconhecimento da regularidade do enquadramento dos SENSORES na NCM
9022.13.90, o cancelamento da autuação e a extinção do crédito tributário
lançado.
Em 19/05/2016 – fl. 1.198, foi solicitada a anexação da sentença do MS n°.
0124855-66.2015Ã02.5001 (2015.50.01. 124855-4) - fls. 1.199 a 1.226 e, em
19/12/2016 – fl. 1.228, a mesma sentença e indeferimentos do recurso e dos
embargos de declaração impetrados pela União junto ao TRF02 – fls. 1.230 a
1.272.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “não conhecer da
impugnação, em face da renúncia à esfera administrativa, declarando definitiva a exigência nesta
instância, devendo-se observar o que for decidido judicialmente”, em acórdão dispensado de
ementa.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte questiona os efeitos da concomitância
declarada, entendendo que o Auto de Infração lavrado deve ser cancelado face à superveniência
de decisão judicial transitada em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é e tempestivo, conforme fls. 1.297/1.299.
Como relatado a controvérsia aqui estabelecida se restringe exclusivamente aos
efeitos da declaração de concomitância entre as esferas de julgamento administrativa e judicial.
A acórdão recorrido, verificando a existência de concomitância entre o objeto do
presente Auto de Infração e o Mandado de Segurança no 0124855-66.2015Ã02.5001 (2015.50.01.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
9
124855-4), concluiu por “não conhecer da impugnação, em face da renúncia à esfera
administrativa, declarando definitiva a exigência nesta instância, devendo-se observar o que for
decidido judicialmente”.
Nesse aspecto é preciso assinalar que o Recorrente não contesta a existência da
concomitância, mas, exclusivamente, os efeitos desta:
Com a devida vênia, o desfecho obtido na demanda judicial não deveria impedir o
julgamento do auto de infração como fez a decisão ora recorrida, pelo contrário,
figura-se como causa prejudicial superveniente que esvazia o ato administrativo
de autuação e o respectivo lançamento tributário.
(...)
Isto é, o comando judicial obtido no processo no 0124855-66.2015.4.02.5001 se
fez imutável, sendo motivo bastante para anular de imediato os autos de infração
no 072760/00465/15.
(...)
O trânsito em julgado do processo judicial represente fato novo prejudicial à
própria validade do ato administrativo de autuação, que se tornou nulo de pleno
direito.
Não há outra conclusão cabível que não o cancelamento dos autos de infração e a
anulação do crédito tributário lançado.
Todavia, nesse aspecto, decidiu o acórdão recorrido de forma acertada e com
robusta fundamentação que coaduna com o entendimento desta Relatora:
Preliminarmente, é necessário verificar se é o caso de renúncia às instâncias
administrativas, circunstância que impediria o prosseguimento do presente
julgamento em relação à matéria discutida judicialmente, como determina o
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 87 A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Nesse sentido, já se pronunciou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), por meio da Súmula no 1, vinculante em razão da aprovação pela Portaria
CARF no 52/2010, nos seguintes termos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
10
Tal entendimento deriva do princípio da jurisdição una, corolário da garantia
expressa no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito;
De fato, a identidade entre o objeto do processo judicial e do administrativo é o
pressuposto para que esteja configurada a hipótese de renúncia à instância
administrativa, como dispôs o Ato Declaratório (Normativo) Cosit (Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação) no 3, de 14 de fevereiro de 1996:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual -, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (por exemplo, aspectos formais do
lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra ‘a’, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no artigo 149 do
CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em Dívida Ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no
Judiciário, sem julgamento do mérito (artigo 267 do CPC).” (Grifou-se)
Com efeito, dada a unicidade de jurisdição, a existência de ação judicial com
idêntico objeto da demanda administrativa obsta que haja manifestação meritória no âmbito do
processo tributário administrativo, posto que a decisão judicial sempre prevalecerá.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.062 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720761/2015-88
11
Por óbvio que a decisão judicial deverá ser integralmente cumprida pela Autoridade
Administrativa responsável pelo lançamento – como, inclusive, resta claro no acórdão recorrido. O
que é obstado é que. em sede de julgamento, em sede de contencioso administrativo, seja
proferida qualquer decisão de mérito sobre a matéria.
Diversamente do que restou afirmado pelo Recorrente, de que o não conhecimento
da Impugnação, ao invés da declaração de nulidade do lançamento corresponderia à postergação
de “um resultado irremediável e inevitável”, tem-se que, em fato, a postergação se deu pela
própria interposição do Recurso Voluntário. Uma vez que os autos retornem à autoridade
administrativa responsável pelo lançamento tributário, será dado total e efetivo cumprimento aos
exatos termos da decisão judicial proferida, uma vez que é daquela autoridade a competência
para tanto.
Nesse aspecto, reforço, ainda, a impossibilidade de se afastar, no âmbito do
julgamento deste colegiado, a redação da Súmula CARF no 1, transcrita pelo Acórdão Recorrido.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário em razão da
concomitância.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1320
DF CARF MF
Original